Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO.
I- Nos termos do art. 988 do CPC, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.
II – Uma vez ausentes os pressupostos processuais de admissibilidade, tem-se impositivo o indeferimento da petição inicial da reclamação.
III- Agravo interno não provido.